Tribunal: TJSP
Processo: 0065388-64.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Recurso parcialmente provido.